Tribunal: TJES
Processo: 0000195-78.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000195-78.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS MACHADO DA SILVA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000195-78.2019.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: LUCAS MACHADO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 159/166), proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelado
LUCAS MACHADO DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais (Doc. Vol. 01, pp. 179/181), o apelante pugna seja reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, sob o argumento de que restou devidamente comprovada a grave ameaça à vítima, exercida mediante utilização de arma de fogo durante a prática delitiva. Afirma, ainda, que não é exigível a apreensão da arma de fogo utilizada, bem como sua submissão à perícia, uma vez que poderá ser suprida através da prova testemunhal. Outrossim, assevera que cabe ao acusado comprovar que a arma de fogo utilizada no cometimento do crime de roubo era simulacro/brinquedo. À vista disso, requer seja o apelado condenado pela prática do crime tipificado art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

O apelado atravessou petição (Doc. Vol. 01, pp. 197), informando que não tem interesse em apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva (Id. 3425029), opinou no sentido de que seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja reconhecida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo na condenação do apelado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É o relatório.
À revisão.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000195-78.2019.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: LUCAS MACHADO DA SILVA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 159/166) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelado
LUCAS MACHADO DA SILVA
pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3498801) que, no dia 04 de julho de 2018, por volta das 15h, na Auto Escola Rios, localizada na Avenida Doutor Raimundo Guilherme Sobrinho, n° 380, Bairro Boa Vista, São Mateus, o denunciado LUCAS MACHADO DA SILVA, de forma livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, coisa móvel alheia consistente em 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) alianças de ouro, 01 (um) anel e a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) de propriedade da vítima José de Araújo Rios. Consta, ainda, que a vítima é proprietária do estabelecimento comercial Auto Escola Rios e que estava cumprindo algumas diligências administrativas, juntamente com uma funcionária, momento em que o denunciado adentrou na Auto Escola, de posse de uma arma de fogo, anunciando o assalto. Ato contínuo, o denunciado iniciou uma varredura pelo estabelecimento, utilizando-se de violência, oportunidade em que subtraiu os objetos descritos acima, fugindo em seguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo, sob o argumento de que não é exigível a apreensão ou perícia do artefato.

Tanto na esfera policial (Doc. Vol. 01, p. 11) quanto em Juízo (mídia anexa), a vítima José de Araújo Rios declarou ter sido abordado pelo acusado que, portando uma arma de fogo, semelhante a um revólver calibre .38, adentrou no seu estabelecimento comercial e, mediante ameaça de lhe causar mal injusto e grave, subtraiu diversos objetos e dinheiro em espécie.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado confessou a prática delitiva, no entanto, afirma que praticou o roubo com uma réplica de arma de fogo (artefato de brinquedo).

Destaque-se, ainda, que, da análise das imagens gravadas pelas câmeras de videomonitoramento instaladas no local do crime (mídia anexa), verifica-se que o denunciado está portando uma arma de fogo.

À vista disso, impende destacar que é reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”. (HC n. 365.549/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 17/3/2017.)

Entrementes, não obstante o Superior Tribunal de Justiça entenda pelo afastamento da incidência da causa de aumento
“quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que, nesses casos, o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo”,
o que não ocorreu no caso em comento.
(AgRg no HC n. 473.161/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 3/12/2018.)

Nesse contexto, sobreleva pontuar que o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Na hipótese em comento, malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento da vítima é corroborado pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, em que se visualiza que o acusado, durante toda a ação criminosa, manteve uma das mãos na cintura, segurando a arma.

À luz de tal premissa, oportuno registrar que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desse modo, ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes desta natureza, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal,
sendo imperioso, portanto, o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1. Decote majorante do emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Comprovação pela prova testemunhal. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Não merece prosperar o pleito de decote da majorante do emprego de arma de fogo quando a prova testemunhal no sentido de utilização do artefato pelo recorrente é firme e produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalta-se que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, sendo apta à comprovação da majorante da arma de fogo. Ademais, a alegação defensiva de que o réu estaria usando um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o art. 156, do Código Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017290-84.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. (...) 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021209000344, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Assim sendo, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase do sistema trifásico de cálculo dosimétrico, reputo favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na fase intermediária, presentes as circunstâncias atenuantes insertas no artigo 65, inciso I (ser o agente menor de 21 anos à época do fato) e inciso II, alínea d (confissão), do Código Penal, deixo de reduzir a reprimenda, tendo em vista haver sido fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas e presente a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, majoro a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), TORNANDO DEFINITIVA A PENA de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato.

Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reconhecendo a majorante do uso de arma de fogo, inserta no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, redimensionar a PENA DEFINITIVA do acusado
LUCAS MACHADO DA SILVA
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
,
em regime
semiaberto
.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000195-78.2019.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: LUCAS MACHADO DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.
ROUBO
.
RECONHECIMENTO DA
MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇÃO NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DOSIMETRIA
.
REGIME INICIAL
SEMIABERTO
PARA CUMPRIMENTO DE P
E
NA.
RECURSO PROVIDO.

1. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157, do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. Precedentes STJ.

2. Malgrado a arma utilizada na prática delitiva não tenha sido apreendida e submetida a perícia, o depoimento da vítima é corroborado pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, em que se visualiza que o acusado, durante toda a ação criminosa, manteve uma das mãos na cintura, segurando uma arma.

3. Ante a especial relevância atribuída à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, a mera alegação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não é suficiente para desincumbi-lo do ônus previsto no artigo 156, do Código de Processo Penal, sendo imperioso, portanto, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal.

4. Redimensionamento da reprimenda e fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

5.

Recurso a que se dá provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.